Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-03.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL. LESÕES CORPORAIS - ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – INVIÁVEL, POIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 129 do Código Penal a conduta do acusado que, após incidente de trânsito, aborda a vítima e a agride e lesiona.
2. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, eis que os depoimentos se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos (boletim de ocorrência policial, pelo laudo de exame de corpo de delito e laudo de perícia criminal), descrevendo adequadamente a dinâmica dos fatos, como restou devidamente consignado na sentença pelo Magistrado que a prolatou, primeiro e principal destinatário das provas.
3. Não foi comprovada a tese de legítima defesa alegada pelo réu nem evidenciado ser caso de desclassificação da conduta para vias de fato, pois os elementos trazidos à instrução demonstram que o réu, após o contato entre os veículos, foi até a vítima, a agrediu e danificou o seu veículo com pedras e depois se evadiu. Nesse mesmo escrutínio, não há que se falar em violenta emoção, a justificar a incidência do art. 65, III, “c” do Código Penal, pois os fatos foram resultantes de banal colisão de veículos, sem maiores consequências que pudessem induzir qualquer “violenta emoção” legítima, a justificar as agressões ocorridas.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.